Tribunal: TJDFT
Processo: 0714327-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 2012.01.1.199437-9. CONSTRUTORA. MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. EMPREENDIMENTO TOP LIFE. CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL. SENTENÇA CONTRÁRIA. APELO PROVIDO.
1. Considerando que a conclusão judicial contraria o laudo pericial, o recurso merece provimento para a reforma da r. sentença para declarar o correto valor mensal do atraso com a declaração de que os meses de atraso das competências de junho/2010 e janeiro/2011 devem ser calculados de forma proporcional aos dias de atraso.
2. Deu-se provimento ao apelo.